Tribunal: TJDFT
Processo: 0750727-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750727-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTINA DOS SANTOS AGRAVADO: JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS DESPACHO 1. Diante da manifestação de ID no 67958515, para viabilizar o contraditório a ampla defesa, assim como para afastar eventual alegação de nulidade, determino a retirada do sigilo das razões recursais (ID no 66673668), indevidamente assinalado pela agravante. 2. Como consequência, concedo ao agravado a reabertura do prazo legal para apresentar contrarrazões, que começa a fluir a partir da publicação deste despacho. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 23 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO